Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, ESTELIONATO, FALSA IDENTIDADE, DESOBEDIÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco de reiteração delitiva dos graves e múltiplos crimes imputados à paciente – ameaça, estelionato, falsa identidade, desobediência e coação no curso do processo –, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
2. A discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada somente será aferida no curso da ação penal.
3. Ordem denegada.